Tribunal: TJES
Processo: 5023059-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023059-89.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: GUILHERME GOULART DE MIRANDA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente aos dois empréstimos impugnados pelo autor, determinando a baixa da negativação em seu nome e condenando a ré a pagar a título de reparação moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do recurso inominado interposto a r. sentença merece reforma, ao sustentar, em síntese a ausência de ato ilícito
pois em relação aos empréstimos houve regular contratação, devendo o consumidor se obrigar as contraprestações e, em relação aos as transferências impugnadas, alega culpa exclusiva do consumidor, pois as transações via pix só ocorrem mediante login e senha do aplicativo, pugnando-se pela improcedência da demanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4811487, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4786649.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que
abriu conta com a requerida, mas nunca utilizou, tendo no dia 23/04/2022 tomado ciência de transação fraudulenta no valor de R$ 1.699,00 e ao baixar o aplicativo da ré para verificar o que havia acontecido, verificou a existência de dois contratos de cartão de empréstimo consignado, não solicitado ou autorizado pelo autor.

Nesse sentido, a requerida alega a regularidade da contratação dos empréstimos
e fraude por culpa exclusiva de terceiros no que se refere a as transações impugnadas, não havendo que se falar em responsabilização do banco.

Dessa forma, em adequada análise das provas juntadas aos autos, a r. sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços por parte da empresa que sequer analisou o perfil de consumo do autor antes de autorizar a transação impugnada.

Com efeito, as fraudes bancárias abarrotam o Judiciário e, nesses casos de contratos de mútuos, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e, neste caso, a ré deveria promover contato posterior, confirmar a contratação e as condições para aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa-fé objetiva.

Ademais, pacifico o entendimento no STJ de que impugnado os contratos bancários, cabe a instituição financeira fazer prova da regularidade das contratações, repita-se, principalmente no caso dos autos em que o autor alega não utilizar a conta, de modo que a transação estranha ao perfil do consumidor não poderia ter sido levada e efeito sem as cautelas necessárias para garantir a regularidade da contratação, a vontade do consumidor em contratar e que foram passadas informações claras e precisas sobre os contratos.

De tal modo, em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em tela,
pelo que deve se reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Registra-se que os correspondentes bancários são contratados pelas instituições financeiras e conforme art. 2º da Resolução nº 3.954 do BACEN, as instituições assumem a responsabilidade pelo atendimento do correspondente prestado aos clientes e devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada na inicial, assim, diante da fragrante falha na prestação do serviço por parte da requerida,
vota-se pela manutenção da sentença.

Igualmente,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer lesão moral, pois a conduta da requerida provocou constrangimento ao autor, que suportou desfalque financeiro indevido, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)